Tribunal: STF
Processo: ARE 1460539
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Interpretação das cláusulas contratuais. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis nesta fase processual, conforme as Súmulas 279 e 454/STF. Precedente.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.